Tribunal: TJDFT
Processo: 0706727-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706727-39.2022.8.07.0018 RECORRENTE: TECNICA CONSTRUCAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESPACHO PARA MANIFESTAR INTERESSE NA PROVA PERICIAL. DESINTERESSE. REQUERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS PARA RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. PRECLUSÃO DA PROVA. ÔNUS DA PARTE REQUERENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA. ART. 85, §11, DO CPC. APELO IMPROVIDO. Sinopse fática: A empresa autora, na exordial, alega ter direito ao pagamento de R$ 900.632,56 (novecentos mil seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos), em decorrência de valores supostamente não pagos ou efetuados em atraso, bem como à devolução de glosas, no tocante aos Contratos Emergenciais no 086/10 (ID 126351475) e no 232/14 (ID 126351479) da SES/DF. Apresenta planilha dos valores que entende devidos. Em contrapartida, o Distrito Federal apresenta contestação (ID 133801915), alegando que embora as datas de pagamentos descritas em seus controles internos coincidam com as apresentadas na primeira e segunda planilhas à inicial, a SES/DF não conseguiu identificar os motivos dos referidos atrasos. Todavia, expõe que os valores já foram liquidados e o único montante remanescente foi objeto de penhora judicial. Pois bem. A controvérsia dos autos consiste em verificar ou não eventuais valores pendentes de pagamentos ou pagos em atraso, além da existência ou não de glosas indevidas efetuadas nos Contratos Emergenciais no 086/10 (ID 126351475) e no 232/14 (ID 126351479). 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de cobrança, que julgou improcedente os pedidos formulados, ao fundamento de que apenas através de perícia técnica contábil seria possível a resolução da lide, mas a parte autora, quando instada a se manifestar acerca do interesse da produção da prova, requereu o julgamento antecipado da lide e, subsidiariamente, a inversão do ônus da prova pericial de contabilidade. 1.1. Em suas razões, pugna a autora pelo provimento do recurso, para decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para instrução, com a inversão do ônus probatório para produção de prova pericial contábil e juntada dos processos administrativos que justificaram todas as glosas aplicadas, com a realização de novo julgamento. Alega que houve cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal ao julgar antecipadamente o mérito quando, antes, o juízo entendeu pela necessidade da produção da prova. 2. Na hipótese, apresentados fatos constitutivos do direito da autora quando da apresentação da exordial, dentre eles o laudo contábil produzido unilateralmente pela requerente, o requerido, ora apelado, trouxe aos autos fatos extintivos do direito da autora, afirmando que foram quitados os débitos existentes e justificadas as glosas ocorridas, não havendo see falar em enriquecimento ilícito por parte do ente requerido. 2.1. Assim, recaía sobre a ora apelante o interesse em demonstrar que no confronto entre os documentos por ela trazidos aos autos e os acostados pelo ente federativo, dotados do atributo da presunção de legitimidade, seu direito de receber os valores pleiteados remanescia. Tal demonstração, em razão das diversas notas fiscais em discussão, especialmente quanto ao pagamento ou não, assim como a alegação de valores a glosar pela empresa autora, somente poderia ser feita através de perícia contábil, ocasião em que o perito, dotado de expertise técnica, poderia esclarecer os pontos controvertidos. 2.2. Por esta razão, o juízo intimou a parte autora para se manifestar sobre o interesse na produção de prova pericial, todavia, a autora requereu que fosse considerada desnecessária a produção de outras provas, com a imediata conclusão do processo para julgamento; subsidiariamente, caso se entendesse de forma distinta, requereu a inversão do ônus da prova especificamente quanto à perícia contábil. 2.3. Considerando que a autora se omitiu quanto ao seu interesse na produção de perícia contábil, requerendo expressamente o julgamento antecipado do mérito, não pode posteriormente pugnar pela cassação da sentença, que julgou improcedente o pedido por insuficiência de provas, em razão da proibição do comportamento contraditório. 2.4. É de se frisar: o julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando as partes não apresentam requerimento para produção de provas, justamente a situação presente. Nesses casos, não há se falar em cerceamento, mas sim em preclusão, pois oportunizados os meios e encargos probatórios previstos na legislação processual, mas a parte, unicamente por achar que o feito estava devidamente instruído, não manifestou desejo na perícia, apesar de instada especificamente sobre essa prova, o que indicava, desde aquele momento, sua necessidade para a devida apuração da controvérsia. 2.5. Precedente desta Corte: ?[...] 1. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte de Justiça, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte, deixando de indicar com clareza e precisão as provas que pretendia produzir no prazo estabelecido pelo julgador, optar por se insurgir contra o julgamento antecipado da lide após a prolação da sentença, máxime, quando ordinariamente aplicados os pertinentes encargos probatórios previstos na legislação processual em consonância com o acervo probatório constante dos autos, tal como ocorre na espécie. [...]? (07280701620208070001, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 26/09/2022). 3. Desse modo, havendo sido assegurada oportunidade para a manifestação de interesse na produção da prova pericial, a inércia da parte quanto ao chamamento judicial enseja o aperfeiçoamento da preclusão, obstando que, ao se deparar com provimento desfavorável aos seus interesses, alegue cerceamento de defesa. 3.1. Outrossim, a fundamentação presente também se aplica em relação às glosas, pois, mesmo que estivessem presentes nos autos todos os documentos a que a parte alude como ?provas necessárias?, a ausência de perícia técnica impediria a apuração de eventuais valores de glosas a receber, isso porque a situação demanda uma análise acurada, realizada por especialista na área, conforme bem pontuou o juízo a quo. 3.2. Não é demais lembrar que, apesar de nesta sede a apelante alegar cerceamento de defesa também em relação às glosas, a própria parte afirmou no curso do processo que entendia que o caso estava maduro para julgamento (art. 355, I, do CPC), requerendo o julgamento antecipado, conforme se verifica dos autos. Não pode agora que o julgamento lhe foi desfavorável alegar cerceamento de defesa, em nítida adoção de comportamento processual contraditório. 4. Em razão da sucumbência, os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser majorados, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (R$ 900.632,56), na forma do art. 85, § 11, do CPC. 5. Apelo improvido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, 326 e 355, inciso I, todos do CPC, suscitando que houve cerceamento de defesa. Afirma que “houve expresso pedido de produção de prova pericial caso o Juízo entendesse que a prova já produzida não era suficiente, o que é denominado na norma de “pedido em ordem subsidiária”, sendo que tal tipo de pedido não implica em desistência da prova, apenas pedido sucessivo”; c) artigos 3o, caput, e 373, incisos I e II, ambos do CPC, asseverando que o acórdão combatido teria ofendido as referidas normas ao entender que não seria ônus do recorrido provar o pagamento do quantum requerido e que a recorrente deveria produzir prova negativa de que não recebeu o pagamento. Destaca que, sendo a existência da relação jurídica incontroversa, se desincumbiu do seu ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja a prestação ao recorrido. Pondera que o ônus quanto ao pagamento na ação de cobrança é do devedor. Sustenta ser ilegal a imposição de prova negativa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). A corroborar: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 3o, caput, 10, 326, 355, inciso I, e 373, incisos I e II, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028